Tribunal: STF
Processo: RHC 177182
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. SÚMULA 691 DO STF. ‘WRIT’ INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE PROCESSUAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUESTÕES PASSÍVEIS DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
    2. A pretendida declaração de nulidade processual e o afastamento da condenação quanto ao crime de associação para o tráfico, com a consequente revisão da dosimetria da pena, são questões passíveis de indeferimento do pedido de liminar, em ‘habeas corpus’, por demandarem mais aprofundada análise do caso, em exame próprio do mérito da impetração.
    3. Apresentado fundamento concreto para negativa do direito de recorrer em liberdade, evidenciado na gravidade do crime, diante da elevada quantidade de droga apreendida  (10 quilos de maconha, dentre outras), não há que falar em ilegalidade.
    4. Justificado o decreto prisional na proteção da ordem pública, não é caso de superação da Súmula 691/STF para, diretamente, nesta Corte ser concedida liberdade ainda discutida no Tribunal local.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 519.110-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja declarada “(...) a nulidade e ou redução de pena, com fixação de regime menos gravoso e expedição do alvará de soltura (Patrick) e contramandado de prisão (Paulo)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à pretensão deduzida neste recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Observo, desde logo, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua página oficial na “Internet”, que veio a ser proferida, em 01/08/2019, decisão colegiada denegatória do “writ” constitucional por aquela E. Corte judiciária local (HC 2135062-17.2019.8.26.0000).
    Registro, ainda, que a parte recorrente, em razão desse novo julgamento, interpôs recurso ordinário em “habeas corpus” perante o E. Superior Tribunal de Justiça (RHC 117.984/SP), no qual impugnava, especificamente, o acórdão emanado do E. Tribunal paulista.
    Vê-se, portanto, que o julgamento colegiado, por aquela E. Corte estadual, do “writ” lá impetrado assume inquestionável relevo processual, pois traduz típica hipótese de prejudicialidade deste processo, em razão da perda superveniente de seu próprio objeto, consoante advertem decisões emanadas desta Suprema Corte (HC 89.675-AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 90.663/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 102.244/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 103.178/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO – RHC 144.614- -AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “(...) A orientação jurisprudencial deste nosso Tribunal é firme no sentido da prejudicialidade do ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de relator no Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão originariamente impugnada, exarada por relator no Tribunal de segundo grau, for substituída pelo julgamento de mérito, na instância colegiada. (…).”
    (HC 102.780-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DE OBJETO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
    1. A superveniência de decisão colegiada com a denegação do ‘habeas’ perante a Corte Federal demanda impugnação própria perante o Superior Tribunal de Justiça e, apenas depois, se o caso, impugnação perante esta Suprema Corte.
    …...................................................................................................
    4. ‘Habeas corpus’ prejudicado.”
    (HC 103.514/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – grifei)
    “1. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do ‘habeas corpus’ impetrado no Tribunal Estadual, ‘faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).”
    (HC 158.574-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Vale transcrever, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas afirmações, trecho do parecer do Ministério Público Federal, que a seguir reproduzo:
    “Esse recurso ordinário foi interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, impugnava decisão do Tribunal de Justiça local que havia indeferido a liminar no ‘habeas corpus’ n. 2135062-17.2019.8.26.0000. Em 02/08/2019 a Corte estadual julgou definitivamente o mérito do ‘hc’, denegando a ordem, tendo sido protocolado recurso ordinário em 12/08/2019. Considerando tais fatores é possível constatar a perda superveniente do objeto do presente recurso ordinário, o que impede o seu conhecimento, ressaltando que a análise direta das questões nessa Corte resultará em indevida supressão de instância.” (grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator